Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETENTE.
1. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT. Precedentes. O mesmo se aplica ao pedido de suspensão da pena pecuniária imposta.
2. Recurso conhecido e desprovido.